Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de decisão, que nos autos de no 0700554-33.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de impedir o órgão de fiscalização de demolir a propriedade referida no auto de demolição. Nesta sede aduz o recorrente, em síntese que ato administrativo de intimação demolitória n.o D125096/DF Legal, é ilegal por afrontar a Lei Distrital n.o 6657/2020 que prevê a proibição de remoção de ocupações durante a pandemia, a Lei 5.803/17 que institui a política de regularização de terras públicas rurais pertencentes ao DF ou Terracap e a Lei distrital 6740/2020 em razão de pedido administrativo de regularização fundiária feita pelo agravante no ano de 2017 e ainda não decidido pelos órgãos competentes. Aduz que a decisão proferida pelo Juízo de origem não considerou a legislação fundiária que assegura a permanência do agravante no imóvel até decisão sobre seu pedido de regularização fundiária feito em 2017, e ainda em trâmite nas secretarias de Estado. Tece comentários acerca da possibilidade de regularização da área. Assim, requer a concessão da tutela de urgência com o fito de que a Administração Pública se abstenha de praticar qualquer ato demolitório. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato. Decido. Inicialmente, com relação ao objeto do pleito de urgência, observo que no Id. 82950409 dos autos de origem consta o documento denominado “intimação demolitória”, n.o D125096/DF Legal, datada do dia 03/12/2020. No dia 05 do presente mês, o ora agravante ajuizou anulatória com pedido de tutela de urgência, cuja decisão sobre essa questão foi proferida no próprio dia 05/02/2020, originando o presente agravo. Pois bem, mesmo sopesando o fato de a edificação possivelmente estar em desacordo com a legislação e situada em área pública, entendo que a análise do caso em apreço demanda prudência, sobretudo considerando que já existe residência edificada e pedido administrativo de regularização fundiária feita pelo agravante no ano de 2017, ainda não decidido pelos órgãos competentes. Assim, por ser o ato demolitório uma medida drástica e havendo o perigo da sua irreversibilidade, tenho que o iminente risco de que se proceda à demolição do imóvel, justifica o deferimento do pleito de urgência. Dessa forma DEFIRO a tutela de urgência, determinando à agravada que se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no lote referido na intimação demolitória, até que tenha ocorrido o julgamento do caso pelo Colegiado da 3a Turma. Por consequência, determino o sobrestamento do processo que tramita junto ao Juízo a quo. Dê-se ciência ao Juiz de origem sobre o teor desta decisão. Notifique-se a parte agravada, com urgência, sobre o deferimento da tutela de urgência. Intime-se o ente estatal para apresentar contrarrazões. Ao MP para, se for o caso, se manifestar. Dou à presente decisão força de mandado, que vai impressa em três vias.